Tribunal: TJPA
Processo: 0058275-28.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058275-28.2012.8.14.0301

APELANTE: TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI - EPP

APELADO: TOTVS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA DE INSUMO DA RELAÇÃO DESTINADA AO INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA APELANTE. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIO FINAL. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO IDENTIFICADA. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DO
PACTA SUNT SERVANDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI
,

inconformada com a sentença prolatada pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida em face de
TOTVS S/A
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3000708 - Pág. 1/8):

“Isso posto, julgo improcedentes os pedidos do Autor, porque não há abusividade contratual da cláusula nº 6.3.a; finalmente, improcedente, o pedido de reparação por danos morais, ante o descumprimento do contrato pelo próprio Autor, razão da legítima cobrança do índice de correção da métrica, tudo de conformidade com o contrato havido entre as partes, e art. 487, I, Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos do processo.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Havendo trânsito em julgado, fica sem efeito a liminar antes concedida, e cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 3000709 - Pág. 1/23), alegando em síntese que haveria uma relação de consumo entre as partes, portanto, com fulcro no art. 51, IV e XV do CDC, haveria nulidade em cláusulas contratuais abusivas (6.2 e 6.3), mantendo-o em condição contratual altamente desvantajosa.

Ademais, haveria hipossuficiência da recorrente em relação a recorrida, logo, fazendo jus a declaração de nulidade da cláusula, devendo-se analisar o caso sob a égide das normas consumeristas, vez que a empresa seria consumidora final. Na mesma senda, alega cabível a indenização por danos morais, ante a alegada conduta desleal da empresa apelada.

Diante disso, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de julgar procedente a demanda, declarando-se a nulidade das cláusulas contratuais apontados, bem como condenando a apelada a indenização pelos danos morais sofridos.

Devidamente intimada, a parte ré não apresentou Contrarrazões recursais, conforme Certidão (Num. 3000710 - Pág. 3).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou improcedente a demanda declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e indenização por danos morais, tendo em vista que o juízo
a quo
não vislumbrou a nulidade apontada pela autora.

Alega o apelante em exordial (Num. 3000697 - Pág. 2/27), que firmou com a apelada Contrato de Cessão de Direitos de Uso de Software e Prestação de Serviços, cujo objeto era a licença não exclusiva, não transferível, ilimitada e condicional aos termos do contrato, para empresas do mesmo grupo econômico.

Ademais, afirma que os valores pagos à contratada deveriam ser calculados com referência nas métricas auferidas e apresentadas pelos clientes que aderem ao contrato, ou seja, a depender da movimentação financeira da pessoa jurídica contratante.

Contudo, as cláusulas 6.2 e 6.3 seriam abusivas, vez que aumentariam substancialmente os valores do contrato, devendo ser aplicadas
in casu
, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, ajuizou a ação postulando pela declaração de nulidade das cláusulas e indenização por danos morais.

Em Contestação (Num. 3000701 - Pág. 1), a empresa ré alega que o vínculo contratual é válido, não havendo que se falar em ilegitimidade das cláusulas pactuadas livremente entre as partes, bem como a inaplicabilidade das normas consumeristas. Portanto, aduz ser totalmente improcedente a ação.

Assim, conforme se observa na sentença recorrida (Num. 3000708 - Pág. 1/8), o juízo
a quo
entendeu que não houve abusividade alegada, mas apenas fator de manutenção de equilíbrio contratual, para evitar a possibilidade do contratante, na eventualidade de aumentar sua receita bruta anual, deixar de informar ao apelado, a fim de não mudar o fator de cálculo da métrica.

Pois bem.

Cumpre-se ressaltar inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes não pode ser considerada de consumo, uma vez que a tomadora do serviço, como pessoa jurídica, não se enquadra no conceito de consumidora, na medida em que não é destinatária final dos serviços fornecidos pela apelada, porquanto destinados ao fomento da atividade comercial que exerce.

Trata-se de verdadeira relação de insumo, que se consubstancia na aquisição ou obtenção de bens ou serviços como fomento da atividade produtiva da empresa. Vejamos:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO, POR MEIO COM TERMINAL CIELO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DADA A NATUREZA DE INSUMO DA RELAÇÃO, DESTINADA AO INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA AUTORA.

(TJSP - Ap. n. 0005129-54.2015.8.26.0650, rel. Des. Mario de Oliveira, julgado: 03.07.2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATORIA
– CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA CIELO – APLICAÇÃO DO CDC – PESSOA JURÍDICA – DESTINATÁRIO FINAL – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO UTILIZADO PARA INCREMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS
– ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – ANTECIPAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação consumerista (Lei 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final.
Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades. 2. A contratação de uso de máquina de cartão de débito e crédito de empresa com a Cielo, apesar da diferença de patrimônio entre as mesmas, não se enquadra como relação de consumo tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Da mesma maneira, não se verifica a existência de vulnerabilidade a equiparar a consumidora do serviço prestado pela Ré. Inaplicabilidade da legislação consumerista.
3. Diante da revelia decretada, consideram-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela empresa Autora em relação à inadequação da antecipação de crédito questionada, ainda mais quando devidamente valorada a prova documental juntada aos autos. (TJ-MT 00009607420138110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022).

Portanto, não se compreende que a relação existente entre as partes se submeta às regras do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o produto adquirido constitui insumo para o desenvolvimento da atividade empresária.

Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, Consumidor é pessoa física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço oriundo de um fornecedor, como destinatário final. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÓLAR AMERICANO. MAXI DESVALORIZAÇÃO DO REAL.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
TEORIAS DA IMPREVISÃO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. 1. Ação proposta com a finalidade de, após a maxidesvalorização do real em face do dólar americano, ocorrida a partir de janeiro de 1999, modificar cláusula de contrato de compra e venda, com reserva de domínio, de equipamento médico (ultrassom), utilizado pelo autor no exercício da sua atividade profissional de médico, para que, afastada a indexação prevista, fosse observada a moeda nacional.
2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
(...) (STJ - REsp: 1321614 SP 2012/0088876-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

Nesse sentido, igualmente vem se pronunciando a jurisprudência pátria, no julgamento de casos análogos ao dos autos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade e repetição de valores. Relação que não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor.
Termo aditivo firmado em 2013 que previu a obrigação de que a autora enviasse à ré declaração de imposto de renda para comprovar qual foi sua receita bruta no exercício anterior, até 30 de junho. Alegação de que a autora descumpriu o contrato ao não comprovar a métrica dentro do prazo, no ano 2018. Entrega da documentação que era feita após o recebimento de comunicado remetida pela ré. Informação enviada para endereços eletrônicos desativados. Comunicado efetivamente recebido só depois de já exaurido o prazo indicado pela ré. Ausência de provas de que o cadastro da autora não estava atualizado junto ao portal do cliente disponibilizado pela ré. Acréscimo no valor das mensalidades e multa que são indevidos. Valores pagos que devem ser restituídos. Chamados não solucionados pela ré. Manutenção da obrigação de fazer que é de rigor. Genérica alegação de que a realização do serviço é complexa que não autoriza a dilação o prazo fixado na sentença. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1012065-46.2019.8.26.0001; Rel. Milton Carvalho; 36ª Câmara de Direito Privado; j. 17/12/2019) (realce não original).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE "SOFTWARE"
. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DAS CONTRATADAS Ação da contratante visando a rescisão contratual, com pedido de indenização por danos materiais e morais -
inexistência de relação de consumo no contrato "sub judice", pois o objeto negociado foi firmado com nítido escopo de implementação da atividade empresarial da autora, não se enquadrando no conceito de destinatária final, conforme reza o artigo 2º da Lei n.º 8.078/90
- Alegada hipossuficiência técnica da contratante perante as contratadas que não foi demonstrada - Não comprovação da culpa exclusiva das requeridas com relação à não implementação adequada do "software" adquirido - Do estudo do conjunto probatório colhido nos autos, tem-se que a autora não se desincumbiu do ônus que a ela incumbia (art. 373, inc. I do CPC/15)- Mantida a r. sentença monocrática de improcedência - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1036250-27.2014.8.26.0001; Rel. Carlos Nunes; 31ª Câmara de Direito Privado; j. 05/04/2018)

Destarte, no presente caso, por ser a apelante uma empresa que utiliza o serviço prestado pela recorrida na sua própria cadeia produtiva, afasta-se a incidência das normas protetivas do CDC, em especial as atinentes ao ônus da prova, devendo-se aplicar a regra geral estabelecida no art. 373, I do CPC.

Nessa esteira, vê-se que como bem salientado na r. sentença
a quo
, o apelante não logrou êxito em provar seu direito, mesmo lhe tendo sido concedida todas as possibilidades para fazê-lo.

Deve-se atentar para o fato de que cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Assim, caberia a apelante demonstrar a nulidade da Cláusula contratual, conforme alegado, o que não ocorreu.

Logo, a respeitável sentença recorrida deu adequada solução à causa.

As partes celebraram o Contrato de Cessão de Uso de Software em 26/02/2010, por meio do qual a apelante se obrigou a informar a receita bruta anual até dia 15 de janeiro (Cláusula 6.2), mediante o envio de cópia de sua Declaração de Imposto de Renda até 30 de junho (Cláusula 6.3), sob pena de, no cálculo da CDUr e do valor do VSMS, ser considerado que sua receita bruta anual foi 50% superior à do ano anterior (Num. 3000698 - Pág. 3).

Nesse sentido, não há que se falar em abusividade das referidas cláusulas, que buscavam salvaguardar economicamente o contratante. Logo, assim como o juízo
a quo,
entendo que se aplicam
in casu
, os princípios da
pacta sunt servanda
e boa-fé objetiva, que devem guiar a relação jurídica estipulada livremente pelas partes, prevalecendo a intervenção mínima.

Nesse prisma, o magistério do doutrinador Paulo Nader:

“Os contratos são feitos para serem cumpridos pacta sunt servanda. Se o acordo de vontades se faz dentro da esfera de liberdade reservada à iniciativa particular, em se tratando de contratos de Direito Privado, as regras estabelecidas impõem-se coercitivamente às partes, ressalvada a hipótese de inserção de cláusula de arrependimento ou arras penitenciais. (...) O princípio da obrigatoriedade apoia o da autonomia da vontade, pois de nenhum sentido este último se a criatividade desenvolvida carecesse de força jurídica. Se aos particulares é atribuído o poder de criar o seu próprio dever ser, contraditório seria o não provimento de obrigatoriedade às cláusulas contratuais. O poder intimidativo das obrigações contratuais se nivelaria ao das regras morais e convencionalismos sociais.”
(NADER, Paulo. Curso de Direito Civil Contratos. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 26-27).

Assim, não vislumbro a nulidade alegada, conforme fixado pela r. sentença.

Cumpre-se mencionar ainda, que não se vislumbra nos autos, qualquer documento que demonstre o envio da comprovação das métricas até 30 de junho, conforme previsão contratual.

E, dentre a farta documentação encartada aos autos, há inúmeras correspondências eletrônicas trocadas entre as partes, onde se observa que foi comunicado a apelante previamente por e-mail, acerca do prazo para a entrega de aludida documentação.

Nesse contexto, não restando comprovado que a apelante tenha enviado a declaração de imposto de renda à apelada no prazo assinalado, vê-se que houve efetivo descumprimento contratual por parte dela.

Portanto, a apelada estava autorizada a considerar o aumento de 50% da receita bruta, para majorar o valor das mensalidades cobradas, uma vez que não identifico a nulidade indicada nem equívoco na sentença, estando em consonância com a previsão contratual.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência pátria que ora colaciono:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10047421820188260100 SP 1004742-18.2018.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 09/05/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS “SAP CLOUD” (DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E OUTROS SERVIÇOS EM NUVEM DE COMPUTAÇÃO PELA INTERNET)
. PRAZO DETERMINADO. DENÚNCIA ANTECIPADA E DESMOTIVADA PELO CONTRATANTE. INADMISSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO. METADE DO VALOR DEVIDO. ART. 603 DO CC. BOA-FÉ CONTRATUAL.
PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. ARTS. 113, 421, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 421-A E 422 DO CC.
RECURSO (1) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO (2) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito empresarial é norteado, dentre outros princípios, pelos da livre iniciativa, liberdade contratual, função social da empresa, inerência do risco, autonomia privada, e, nomeadamente, paridade e simetria econômica.
2. Tendo os contratantes ajustado expressamente a duração da prestação de serviços por prazo determinado, e não havendo motivo para sua rescisão antecipada pelo contratante, impõe-se a sua observância, em atendimento aos princípios da intervenção mínima e do pacta sund servanda, nos termos dos arts. 421, caput e parágrafo único e 421-A do CC (acrescido pela Lei da Liberdade Econômica – Lei 13.874/2019).
2. Pactuada a obrigação do pagamento anual do direito à utilização de licenças de software e outros serviços de TI, caberá ao rescindente, em respeito à boa-fé objetiva, suportar pela metade o ônus livremente ajustado, de forma a indenizar a parte prejudicada com o rompimento unilateral e antecipado do pacto. Inteligência do art. 603 do CC. 3. Recurso (1) conhecido e não provido. 4. Recurso (2) conhecido e não provido. (TJ-PR - APL: 00013144720208160102 Joaquim Távora 0001314-47.2020.8.16.0102 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 14/02/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

MONITÓRIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM "PROPOSTA COMERCIAL" E
"CONTRATO PADRÃO PARA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EM NUVEM E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE" - INAPLICABILIDADE DO CDC – PRODUTOS/SERVIÇOS FORNECIDOS PELA AUTORA-EMBARGADA QUE SE PRESTARAM A FOMENTAR A ATIVIDADE NEGOCIAL DA RÉ-EMBARGANTE
–
CASO EM QUE É DEVIDA A MULTA CONTRATUAL PELA RESILIÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA"
– VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO, PREVISTO NO AJUSTE, QUE TAMBÉM É DEVIDO – PERÍODO DE AVISO PRÉVIO QUE, TODAVIA, DEVE CONSISTIR EM TRINTA DIAS, CONFORME PREVISTO NA PROPOSTA COMERCIAL. MONITÓRIA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – AUTORA-EMBARGADA QUE INCLUIU NO DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE A DÍVIDA - DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE É INCUMBÊNCIA DO MAGISTRADO - MANUTENÇÃO DA ALUDIDA VERBA QUE IMPLICARIA "BIS IN IDEM" – PRECEDENTES DO TJSP - DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS AO MANDADO PARCIALMENTE ACOLHIDOS – APELO DA AUTORA-EMBARGADA PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 11322564620218260100 São Paulo, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, conforme fundamentação alhures.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos do apelado para 15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024